Tribunal: TJBA
Processo: 8046502-69.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046502-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROQUE CAROLINO DOS SANTOS

Advogado(s): MARCOS DE CARVALHO MACIEL

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATU
I
DADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA.
PRELIMINAR
: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA.
MÉRITO
:
POLICIAL MILITAR INATIVO. INGRESSO NA RESERVA COMO
1º
SARGENTO, COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 125%. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DA ADMINISTRAÇÃO
ONDE
INFORMA QUE TODOS OS POLICIAIS MILITARES RECEBEM A REFERIDA GRATIFICAÇÃO. GENERALIDADE RECONHECIDA. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Da Impugnação a gratuidade da justiça.

A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra genérica, sendo apresentada independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada.

Da preliminar de Ausência de prova pré-constituída.

Da análise doa autos depreende-se que não há o que se falar em ausência de prova pré-constituída, vez que, constam nos autos os documentos necessários para a comprovação do direito vindicado pelo Impetrante, além de que a vertente controvérsia cinge-se meramente na análise de questões de direito, sendo desnecessária a dilação probatória. Rejeita-se a preliminar.

Do mérito.

Observa-se que o Impetrante, ao ser transferido para a reserva remunerada, não teve direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, não restando demonstrado o requisito temporal exigido na Lei nº 7.990/01, qual seja, a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados.

Por outro lado, é de conhecimento desta Corte, certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando que o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET é realizado a todos os Oficiais da Corporação que se encontram em atividade (1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel).

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento do caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, restando assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001).

Tendo em vista que o Impetrante, conquanto ingressou na reserva como 1º Sargento, percebe seus proventos com base na remuneração de 1º Tenente, consentâneo que o percentual a que faz jus, a título de CET, é de125%, nos termos da legislação de regência supracitada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8046502-69.2025.8.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante
ROQUE CAROLINO DOS SANTOS
e
Impetrado
o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
DO
ESTADO DA BAHIA
,
tendo como
interveniente o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NÃO ACOLHER
a impugnação à gratuidade da justiça,
REJEITAR
a preliminar

de ausência de prova pré-constituída e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 (trinta) dias, implemente em folha de pagamento do Impetrante, o percentual de 125% da GCET em seus proventos da reserva remunerada, com efeitos financeiros a partir da Impetração do Mandado de Segurança, nos
termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11